Tribunal: TJDFT
Processo: 0005937-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. RECURSO DA PARTE RÉ. DESPESAS COM NOSOCÔMIO. PERÍODO ALHEIO À AÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CONTAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETIVAS COM O DE CUJUS. REJEITADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES. DESPESAS COM TRIBUTOS DE IMÓVEIS A CARGO DE LOCATÁRIO, IPTU DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO INTEGRAL, FATURAS TELEFÔNICAS PESSOAIS, HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO EXCLUSIVO DA PARTE E PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA CEB. ENCARGOS INCABÍVEIS DE SEREM IMPOSTOS AO ESPÓLIO. RECURSOS CONHECIDOS. GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO E COM HOSPITAL DO DE CUJUS. MATÉRIA INVIÁVEL DE EXAME. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a compensação do monte, de valores supostamente gastos com hospital, para tratamento do autor da herança, haja vista que, além de não se referir ao período de exigência de contas, não se demonstrou que foram efetivamente pagos pelo espólio ao nosocômio, tendo por base a sua cobrança posterior, quando já falecido.
2. As despesas pagas com IPTU, pelo espólio com relação à integralidade do imóvel, situado em condomínio parcelado com outros proprietários, assim como o pagamento de tributos que cabiam ao locatário, são indevidas, porquanto imputáveis aos efetivos devedores e, assim, não se caracterizam como dívidas do espólio, impassíveis de dedução das contas do inventariante. 2.1. Os honorários advocatícios em contrato exclusivo do inventariante e demais despesas referentes a contrato de advocacia, não podem ser deduzidos das contas devidas pelo inventariante, porquanto pagas pelo espólio em benefício da parte. 2.2. Despesa com telefone instalado no imóvel ocupado pelo inventariante cabem unicamente a este, porquanto não se encaixam em despesas do espólio, ainda, mais quando se referem a período post mortem. 2.3. Descabe ao espólio o pagamento de projeto de instalação de energia da CEB, se o imóvel objeto de inventário se situa em condomínio, devendo, isto sim, ser rateada a despesa entre os condôminos.
3. Todavia, inviável o exame da alegada ilegitimidade de dedução das contas de valor gasto pela inventariante para manutenção de veículo próprio, porque não examinada pelo laudo pericial. 3.1. Os valores afirmados pelos autores como usados pela inventariante na exigência de contas, à guisa de despesas médicas se referem a período anterior á atual ação, além de que foram examinadas e rejeitadas pelo laudo pericial, de modo que não deduzidas das contas.
4. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente providos. Sentença reformada em parte.